Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701603-61.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CARDOSO ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE CARDOSO ARAUJO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0717817-49.2023.8.07.0005, proposta pela agravante contra o INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 183162877 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a sua inclusão nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em relação ao concurso público para professor substituto, por não vislumbrar a urgência da medida. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se inscreveu no concurso público para o cargo de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme Edital no 53 de 21 de setembro de 2023, promovido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, tendo pleiteado sua inclusão em vaga destinada a pessoa com deficiência e solicitado tempo adicional para a realização da prova. Argumenta que, apesar de lhe ter sido concedido o tempo adicional para a realização das provas, seu nome não constou da lista preliminar de candidatos inscritos como pessoas com deficiência, tampouco nas listas de inscrições deferidas ou indeferidas, o que indicaria que não teria sido realizada a análise de sua documentação. Acrescenta que reenviou a documentação necessária à agravada, em razão de não ter constado seu nome na lista de candidatos com deficiência, sem qualquer sucesso. Destaca a ilicitude da ausência de justificativa acerca da ausência de seu nome nas listas de pessoas cujos pedidos de inscrição como pessoa com deficiência foram aprovados e reprovados. Ressalta que encaminhou toda a documentação necessária à comprovação de sua deficiência visual. Assevera que restaram preenchidos os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que é pessoa com deficiência e há risco no resultado útil do processo, pois poderia ser chamada imediatamente para exercer a função de professor, no caso de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Com base nestes argumentos, a agravante postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que lhe seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando à requerida que promova a inclusão de seu nome entre as vagas destinadas aos candidatos com deficiência, em relação ao concurso público para professor substituto. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 183162877 dos autos de origem). Esta Relatoria, conforme decisão exarada em ID 55064517, recebeu o recurso em seu efeito devolutivo, em razão de não haver pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No momento, enquanto pendente a análise definitiva do mérito pela egrégia 8a Turma Cível, a agravante peticionou para requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 56707176). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No caso dos autos, verifico que a agravante, na petição de ID 56707176, não indicou qualquer fato novo, posterior à interposição do agravo de instrumento, apto a justificar a atribuição de efeito suspensivo neste momento processual. Ademais, a agravante carece de interesse em relação à suspensão da decisão, pois o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves3 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). Tratando-se, portanto, de um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, a agravante carece de interesse processual quanto ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pelo exposto, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a manifesta falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2024 às 15:22:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora